Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE RELAÇÃO FAMILIAR. AMBIENTE DOMÉSTICO. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia e o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de ação penal que apura agressões físicas e morais praticadas por mulher contra sua genitora e irmã. O Juízo suscitado declinou da competência ao entender ausente a configuração de violência de gênero. O suscitante entendeu presentes os requisitos para aplicação da Lei 11.340/2006 e suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, para fins de fixação da competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A Lei 11.340/2006 protege mulheres em situação de violência doméstica e familiar, independentemente do vínculo conjugal, abrangendo relações de parentesco, como entre mãe e filha.

4. A agressão física e moral praticada pela acusada contra sua genitora e irmã, ambas mulheres, configura contexto de violência doméstica, conforme os requisitos legais: vítima mulher, relação familiar e motivação de gênero.

5. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/2006, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência da Lei Maria da Penha em casos de agressão entre filhas e mãe, desde que presentes relação de afeto e de vulnerabilidade.

7. A competência para processar e julgar os crimes deve ser fixada no Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).

Tese de julgamento:
"1. A competência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher se estabelece quando a vítima é mulher, a violência ocorre no âmbito de relação familiar ou doméstica e há motivação de gênero. 2. A Lei 11.340/2006 incide em casos de agressão entre mulheres com vínculo familiar, ainda que não haja coabitação."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o da Lei 11.340/2006 Jurisprudência relevante citada: HC n. 277.561/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, STJ, julgado em 6/11/2014, DJe 13/11/2014